Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE OFÍCIOS A COAF, SECRETARIA DE FAZENDA, OAB, UBER, IFOOD. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A adoção de medidas executivas atípicas possui natureza excepcional, devendo ser demonstrada a existência de patrimônio expropriável, esgotamento das medidas típicas e eficácia provável da medida.
2. Ausentes indícios de ocultação de bens e não evidenciada a utilidade das providências pleiteadas, antes as pesquisas judiciais já efetivadas, mostra-se inadequada e desproporcional a expedição de ofícios a órgãos públicos, empresas privadas como Uber, iFood e operadoras de cartão de crédito.
3. As medidas requeridas pelo exequente conflitam com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economia processual, cabendo à parte credora utilizar-se de meios extrajudiciais disponíveis para localizar bens do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.